Tribunal: TJDFT
Processo: 0722218-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ESTELIONATO. SIMULAÇÃO DE VENDAS E FRAUDE NOS PAGAMENTOS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar a materialidade e autoria do crime de estelionato. A condenação pautou-se nas declarações da vítima e em relatório de diligência da Polícia Civil, nos quais foram contatadas pessoas que negaram ter efetuado compras junto à empresa lesada.
2. Não há que falar em condenação se não constam dos autos quaisquer documentos que comprovem o suposto faturamento das vendas e a retirada das mercadorias do estabelecimento comercial. Ademais, não foram apresentados os boletos bancários e as cártulas de cheque falsos, a demonstrar a fraude nos pagamentos e o prejuízo da vítima. Também não foram arroladas como testemunhas os funcionários que, supostamente, foram ludibriados pelo réu, autorizando a saída das mercadorias sem nota fiscal ou permitindo que o próprio acusado as entregasse aos clientes.
3. Ainda que exista indícios da prática delitiva, narrada com detalhes pela vítima e apurado pela Polícia Civil, não há provas documentais ou testemunhais dos fatos e, ainda, a acusação da prática de crime patrimonial não veio acompanhada de provas sobre os bens retirados da empresa e dos pagamentos frustrados, motivo pelo qual a absolvição é medida que se impõe.
4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.